Tribunal: TJPA
Processo: 0802725-54.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802725-54.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: JACKSON PATRICK DA SILVA PINA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0802725-54.2026.8.14.0000

PACIENTE:
JACKSON PATRICK DA SILVA PINA.

IMPETRADO:
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA.

Processo originário:
0800002-23.2026.8.14.0401.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente segregado preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, apontando como constrangimento ilegal a ausência de fundamentos para a custódia, especialmente após declaração de desinteresse da vítima na persecução penal.

II. Questões em discussão:

2. Verificar se a manutenção da prisão preventiva permanece devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema para a garantia da ordem pública, notadamente a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. Analisar a relevância da declaração posterior da vítima e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade da conduta. O paciente responde a outra ação penal por violência doméstica (Processo nº 0802169-18.2023.8.14.0401), o que demonstra sua periculosidade e a probabilidade de voltar a delinquir.

4. A declaração posterior da vítima, manifestando desinteresse na persecução penal, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia. O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a vontade da vítima é irrelevante para a continuidade do processo e para a análise dos requisitos da prisão preventiva, que visa proteger não apenas a ofendida, mas a ordem pública como um todo.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser analisada com cautela, pois retratações podem ocorrer por medo ou outras formas de coação. A periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Corte. A periculosidade do agente, demonstrada pelo seu histórico, torna a prisão preventiva a medida adequada e necessária, sendo insuficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 313, III, e 319 do CPP; Lei nº 11.340/2006; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas: STF - HC 211392; STJ - HC 702069; TJ-PE - HC 0003856-31.2025.8.17.9480; TJ-MT - HC 1042601-50.2025.8.11.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIRO em favor de
JACKSON PATRICK DA SILVA PINA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que, nos autos do Processo nº 0800002-23.2026.8.14.0401, indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva (ID 33585109).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (ID 33585104), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo: a) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); b) a carência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia; c) a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e d) a existência de declaração firmada pela vítima, na qual esta manifesta desinteresse na persecução penal e atesta a inexistência de risco atual.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador originariamente Relator, Sérgio Augusto de Andrade Lima (ID
33610108
), que, na oportunidade, requisitou informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas (ID
33688053
), noticiando que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, com destaque para a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por violência doméstica (Processo nº 0802169-18.2023.8.14.0401).

A douta Procuradoria de Justiça, por meio da Promotora de Justiça Convocada AMÉLIA SATOMI IGARASHI, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 34139571), por entender que a prisão está devidamente fundamentada na periculosidade do agente e na necessidade de resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente Ação Constitucional.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

A questão central a ser dirimida é se a manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica, mesmo diante da declaração de desinteresse da vítima.

A tese da impetração não merece prosperar.

A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (ID 33585109) está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. O fundamento não é genérico, mas baseado em um fato concreto e de extrema relevância: o
risco de reiteração delitiva
. Conforme informado pelo juízo de origem (ID 33688053) e corroborado pela certidão de antecedentes criminais (anexa ao ID 33586065), o paciente responde a outra Ação Penal (nº 0802169-18.2023.8.14.0401) por crime de mesma natureza, o que demonstra um padrão de comportamento violento e uma acentuada periculosidade.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
é clara ao validar a prisão preventiva fundamentada na reiteração delitiva em casos de violência doméstica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher (...). 2. No particular, o paciente, além de reincidente específico,
“ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime”
. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE,
o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211392 RJ, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma) – destaquei.

Quanto à declaração da vítima (ID 33585111), é crucial ressaltar que o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica é de
ação penal pública incondicionada
. Tal entendimento foi consolidado pelo STF na ADI 4424, o que significa que o prosseguimento da ação penal independe da vontade da ofendida. A manifestação de desinteresse, portanto, não possui força para, por si só, revogar a prisão preventiva, cuja finalidade transcende a vontade individual e visa à proteção da ordem social.

O
Superior Tribunal de Justiça
também possui entendimento pacífico sobre o tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. (...) REITERAÇÃO DELITIVA. (...)
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
(...) 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DA VÍTIMA IRRELEVANTE PARA A PERSECUÇÃO PENAL E PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR.
(...) A reiteração de condutas delitivas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente após concessão anterior de liberdade provisória por fatos análogos,
demonstra risco concreto de reiteração delitiva e legitima a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10426015020258110000) – destaquei.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade da medida extrema. Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
:
"As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva"
.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
JACKSON PATRICK DA SILVA PINA
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 06/04/2026